Tribunal: STF
Processo: HC 188077
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme José Vieira Chiavegato em favor de Luís Matheus Seabra, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 568.887/SP.
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente denunciado pela suposta prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 2, fls. 19/23). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça São Paulo, que denegou a ordem (evento 3).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via acórdão da Quinta Turma, negou provimento ao agravo regimental no HC 568.887/SP (eventos 4-5).
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Menciona a pandemia da COVID-19 e quadro de doença mental do Paciente para reforçar a necessidade dos pleitos. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
     É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 
    2. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e da sua periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi do delito, na medida em que o acusado, juntamente com o corréu, mediante grave ameaça exercida com emprego simulacro de arma de fogo, abordou um grupo de amigos, ocasião em que anunciou o assalto e a dupla subtraiu o veículo de uma das vítimas. 
    3. A prisão processual está devidamente e fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. 
    4. Agravo regimental desprovido”.
    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau destacou que ‘Com efeito, trata-se de crime grave, de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, praticado contra diversas vítimas mediante ameaça exercida, ainda que com simulacro, de arma de fogo, e versado sobre veículo, celulares e bens diversos, tudo a indicar ousadia e periculosidade da parte dos suspeitos, agravada pelo cenário posterior, no qual policiais militares, ao se deparar com os meliantes, foram obrigados a efetivar disparos de arma de fogo. Enfatizou ‘ainda que se trate de réu primário (fls. 34/5 e 39/40), a gravidade do contexto, a pena projetada, superior a quatro anos de privação de liberdade, e a necessidade de se garantir a tranquilidade das vítimas que serão chamadas a fazer o reconhecimento sob o crivo do contraditório, está a exigir que o sujeito, que até o momento não comprovou residência ou emprego fixos, permaneça recluso, em prol, repita-se, da ordem e segurança públicas, regularidade da instrução e garantia da aplicação da lei penal (...).’
    Ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça ratificou a necessidade de garantia da ordem pública nos termos do decreto do juízo de primeiro grau, acrescentado que o paciente ‘deliberou tomar de assalto patrimônio alheio e, portando simulacro de arma de fogo, agindo em comparsaria, abordou a vítima e, mediante grave ameaça exercida com o emprego do simulacro de arma de fogo anunciou o assalto, fazendo com que a vítima, atemorizada, lhe entregasse seu veículo, fato este, relativo à pessoa do réu e aferido a partir da conduta criminosa, revelador de sua periculosidade, a impor a excepcional prisão preventiva como necessária para a garantia da ordem pública.’
    Após manutenção da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e da sua periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado, juntamente com o corréu, mediante grave ameaça exercida com emprego simulacro de arma de fogo, abordou um grupo de amigos, ocasião em que anunciou o assalto e a dupla subtraiu o veículo de uma das vítimas. Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada, devendo a custódia ser mantida para garantia da ordem pública ’. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Além disso, a circunstância de o paciente ser portador de primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Anoto, por fim, que as questões relativas à pandemia da COVID-19 e ao quadro de doença mental do Paciente não foram objeto de apreciação pelo ato coator, a inviabilizar a análise do writ, no ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora